Tribunal: TJDFT
Processo: 0712905-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. APREENSÃO NO CONSOLE CENTRAL DO CARRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSUMAÇÃO COM A MERA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se cogita nulidade da busca pessoal, uma vez que após a “denúncia anônima” de porte de arma de fogo nas proximidades de um edifício residencial, os policiais militares compareceram ao local, vistoriaram todos os presentes e encontram a arma no interior do veículo.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, uma vez que a consumação de crimes desta natureza se dá com a conduta, independentemente de eventual resultado naturalístico. É dizer: o agente que portar arma de fogo de uso permitido, sem estar autorizado para tanto, incorrerá no crime inserto no artigo 14, "caput", da Lei 10.826/03, pouco importando se não adveio resultado naturalístico de sua conduta.
3. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório.
4. Recurso conhecido e não provido.